Tribunal: TJMT
Processo: 1019661-07.2021.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019661-07.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IE/ Imposto sobre Exportação]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), IKUE NISHIMURA SATO - CNPJ: 12.288.044/0001-48 (APELADO), IKUE NISHIMURA SATO - CPF: 536.683.678-68 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito Tributário. Apelação cível. Taxa de segurança contra incêndio (TACIN). Constitucionalidade. Tema 1.282 do STF. Reforma da sentença. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de execução fiscal n. 1019661-07.2021.8.11.0041, que reconheceu, de ofício, a nulidade dos créditos tributários referentes à Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, inscritos na CDA n.o 20191631283. O apelante sustenta a legalidade da cobrança da taxa, com base na modulação dos efeitos estabelecida na ADI n. 1003057-65.2019.8.11.0000, e requer o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do Tema 1.282 pelo Supremo Tribunal Federal.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento do Tema 1.282 pelo STF exige o sobrestamento do presente feito; (ii) estabelecer se a cobrança da TACIN, conforme prevista na legislação estadual de Mato Grosso, é constitucional à luz da tese firmada no Tema 1.282.

III.
Razões de decidir

3.
A afetação do Tema 1.282 pelo Supremo Tribunal Federal não exige o sobrestamento do feito, uma vez que o julgamento já foi concluído, com publicação da ata de julgamento em 28.3.2025, produzindo efeitos imediatos nos termos do art. 1.040, III, do CPC.

4. A tese firmada pelo STF no Tema 1.282 reconhece a constitucionalidade das taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, salvamento e resgate prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição pelos corpos de bombeiros militares.

5. A TACIN, instituída pela Lei Estadual n. 4.547/1982, com redação dada pela Lei n. 9.067/2008, atende aos requisitos de especificidade e divisibilidade exigidos pela jurisprudência do STF, o que legitima sua cobrança.

6. A decisão anterior do TJMT na ADI n. 1003057-65.2019.8.11.0000, que declarou a inconstitucionalidade da TACIN com efeitos
ex nunc
, deve ser superada à luz da tese firmada pelo STF no Tema 1.282, que tem efeito vinculante e
erga omnes
, conforme os arts. 927 e 928 do CPC.

7. A cobrança da TACIN, portanto, revela-se constitucional, sendo indevida a restituição de valores e a anulação do débito fiscal reconhecidas na sentença recorrida.

IV.
Dispositivo e tese

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.
O julgamento do Tema 1.282 pelo STF possui aplicação imediata e dispensa o sobrestamento de feitos em curso.

2. A Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), prevista na legislação estadual de Mato Grosso, é constitucional, por remunerar serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição pelo Corpo de Bombeiros Militar, conforme decidido no Tema 1.282 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 144, § 5o; 145, II; CPC, arts. 927, 928 e 1.040, III; Lei n. 4.547/1982, art. 100 (MT); Lei n. 9.067/2008 (MT).

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE no 1.417.155/RN (Tema 1.282), Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 26.3.2025, DJe 28.3.2025; TJMT, ADI no 1003057-65.2019.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Órgão Especial, j. 14.10.2021; STJ, AgInt nos EREsp 1842390/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, S2, j. 30.5.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra a sentença do Juízo da
Vara Especializada de Execução Fiscal
da Comarca de
Cuiabá
, nos autos da
ação de execução fiscal
n. 1019661-07.2021.8.11.0041, que reconheceu, de ofício, a nulidade dos créditos tributários referentes à Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN, espelhados nas CDAs acostadas nos autos
.

Em suas razões recursais, o apelante
defende sobre a afetação do Tema 1282, requerendo o sobrestamento dos autos até o julgamento em definitivo da divergência
.

Sustenta a respeito d
a legalidade da cobrança da TACIN – Taxa de Segurança Contra Incêndio na hipótese dos autos, frente ao efeito modulador advindo da decisão proferida pelo Órgão Especial deste Sodalício na ADI n. 1003057-65.2019.8.11.0000, que declarou a inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, modulando os efeitos da decisão da declaração de inconstitucionalidade e conferindo contornos
ex nunc,
a partir do trânsito em julgado da decisão, ou seja, inconstitucionalidade para o futuro
.

Menciona
que o simples fato de a referida decisão ter sido proferida pelo Órgão Especial deste Tribunal resulta, por si só, a obrigação de todos os julgadores mato-grossenses seguirem os precedentes então fixados. Tal observância obrigatória procede do efeito vinculante e
erga omnes
das decisões proferidas em sede de controle concentrado de constitucionalidade.

Aduz que a questão da modulação dos efeitos nas causas afetas ao Estado de Mato Grosso deve ser embasada na ADI n. 1003057-65.2019.8.11.0000 e não naquela proveniente da ADI 2908/SE, pois nela houve apenas uma declaração de inconstitucionalidade de uma lei do Estado de Minas Gerais, permanecendo em vigência as demais leis estaduais sobre a matéria.

Pautado nesses argumentos, requer provimento do recurso para que,
preliminarmente, seja sobrestado os autos até o julgamento do tema de repercussão geral pelo STF (1.282), e no mérito, requer a
reforma da sentença recorrida, de modo a proceder a adequação aos limites decididos no referido Tema,
bem como observância à modulação de efeitos que possa vir a ser adotada (Id 285211354).

Sem contraminuta.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, destaco que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

I – PRELIMINAR – S
obrestamento dos autos:

O apelante postula preliminarmente pelo sobrestamento dos autos até o julgamento definitivo pelo Supremo Tribunal Federal do Recurso Extraordinário no 1417155/RN (Tema no 1.282)
.

De imediato, verifico
que a preliminar suscitada pelo apelante referente à existência de tema afetado à sistemática de repercussão geral no Supremo Tribunal Federal, confunde-se com o mérito recursal, razão pela qual será analisada conjuntamente com o exame do mérito.

II - MÉRITO - Higidez da cobrança da TACIN:

O exame dos autos revela que o Estado de Mato Grosso ajuizou
ação de execução fiscal
, com fundamento na
Certidão de Dívida Ativa n. 20191631283
, visando à cobrança da
Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN
. No curso da demanda, sobreveio sentença que,
de ofício
, reconheceu a
nulidade dos créditos tributários
constantes na referida CDA, ao fundamento de que a exação seria
inconstitucional
, declarando, assim, a
ilegalidade do crédito tributário
referente à TACIN.

Contra essa sentença recorre o apelante.

O apelante alega que a cobrança deve ser mantida no caso concreto, em razão da modulação de efeitos fixada pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso na ADI n. 1003057-65.2019.8.11.0000, a qual limitou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da taxa ao trânsito em julgado da decisão.

Sobre o assunto, sabe-se que a Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) foi instituída em Mato Grosso pela Lei Estadual n. 4.547/1982, tendo como finalidade o custeio dos serviços de prevenção e combate a incêndios prestados pelo Corpo de Bombeiros Militar.

Com o tempo, a legislação foi sendo ajustada, especialmente pela Lei n. 9.067/2008, que reorganizou a estrutura de diversas taxas estaduais, mas manteve a TACIN com base de cálculo padronizada, vinculada à área construída e à localização do imóvel, sem vinculação direta à efetiva prestação do serviço ao contribuinte individualmente considerado.

Essa característica levou o Tribunal de Justiça de Mato Grosso a declarar a inconstitucionalidade da TACIN no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1003057-65.2019.8.11.0000, nos seguintes termos:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ART. 100, DA LEI ESTADUAL N. 4.547/82, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI ESTADUAL N. 9.067/2008 – CRIAÇÃO DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN) – INCONSTITUCIONALIDADE – REPERCUSSÃO GERAL NA DECISÃO DO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 643.247/SP – TEMA 16 DO STF – PRECEDENTE – IMPOSSIBILIDADE DE SUA INSTITUIÇÃO POR ESTADOS E MUNICÍPIOS – TESE DEFINIDA PELO STF – REPERCUSSÃO GERAL – LIMINAR RATIFICADA – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROCEDENTE – EFEITOS EX NUNC. “O Supremo Tribunal Federal, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, fixou a seguinte tese de repercussão geral: “A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim”. (RE 643247, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-292 DIVULG 18-12-2017 PUBLIC 19-12-2017). Nem mesmo o Estado poderia, no âmbito da segurança pública revelada pela prevenção e combate a incêndios, instituir validamente a taxa, como proclamou o Supremo, embora no campo da tutela de urgência. (RE 643247, voto do Min. Marco Aurélio). Em vista da necessidade de resguardar a segurança jurídica, devem ser modulados os efeitos da decisão da declaração de inconstitucionalidade, conferindo-lhe contornos ex nunc, para que a eficácia plena seja a partir do seu trânsito em julgado, conforme autoriza o art. 27 da Lei n. 9.868/1999”.
(TJ-MT 10030576520198110000 MT, Rel. Des. Marcio Vidal, Órgão Especial, 14.10.2021).

Contudo, em julgamento mais recente do Recurso Extraordinário n. 1.417.155/RN (Tema 1.282), de relatoria do Ministro Dias Toffoli, em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal revisitou a questão, ocasião em que se firmou a seguinte tese: “São constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição pelos corpos de bombeiros militares.”

Nesse sentido, importante trazer o voto do Min. Relator sobre as especificidades da lei objeto da ação perante o Supremo:

“EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA ESTADUAL DECORRENTE DE SERVIÇOS PÚBLICOS. PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS, BUSCA, SALVAMENTO E RESGATE. CONSTITUCIONALIDADE.

I. Caso em exame

1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão mediante o qual o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte concluiu pela inconstitucionalidade das taxas instituídas pelo Estado do Rio Grande do Norte relativas a serviços públicos de prevenção e combate a incêndios e de busca, salvamento e resgate.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os serviços em questão seriam específicos e divisíveis, podendo ensejar a instituição pelos estados-membros de taxas para sua remuneração.

III. Razões de decidir

3. Os estados da federação têm competência para prestar os serviços públicos de prevenção e combate a incêndios e de busca, salvamento e resgate por meio de seus corpos de bombeiros militares.

4. Julgados recentes dão conta de que o simples fato de uma atividade ser executada por órgão de segurança pública não impede que, estando presentes a especificidade e a divisibilidade, bem como os demais pressupostos da tributação, ela enseje a cobrança de taxa.

5. Via de regra, todos os serviços mencionados podem ser destacados em unidades autônomas de intervenção, de utilidade ou de necessidades públicas, sendo certo, ainda, que eles são suscetíveis de utilização, separadamente, por parte de cada um dos seus usuários. É evidente a possibilidade de se determinar, de maneira proporcional e razoável, o quanto o serviço foi prestado ou colocado à disposição, bem como estipular quem utilizou, efetiva ou potencialmente, o serviço. Em situações específicas, os serviços de prevenção e combate a incêndio, busca, salvamento e resgate têm caráter universal (uti universi). Aplicação, por analogia, da orientação firmada no Tema no 146.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso extraordinário interposto pela Governadora do Estado do Rio Grande do Norte provido para, reformando-se o acórdão recorrido, declarar a constitucionalidade dos itens 1, 2 e 6 do Anexo Único da Lei Complementar Estadual no 247/02, com a redação conferida pela Lei Complementar Estadual no 612/17.

Tese de julgamento: “São constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelos corpos de bombeiros militares”.

Dispositivos relevantes citados: CF/88, arts. 22, inciso XXVIII; 144, § 5o; 145, inciso II. Jurisprudência relevante citada: Súmula no 549/STF; RMS no 16 .064/PE, Tribunal Pleno, Rel. Min. Hermes Lima, DJ de 24/10/69; RMS no 16.163/PE, Tribunal Pleno, red . do ac. Min. Eloy Rocha, DJ de 29/12/69; RE no 416.601/DF, Tribunal Pleno, Rel . Min. Carlos Velloso, DJ de 30/9/05; RE no 576.321/SP-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min . Ricardo Lewandowski, DJe de 13/2/09; ADI no 3.770/PR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 26/9/19”.
(STF - RE 1.417.155/RN, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, 26.3.2025).

Destaco que, conforme estabelecido nos artigos 927 e 928 c/c artigo 1.040, inciso III, ambos do CPC, as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral possuem aplicação imediata aos casos em curso, independentemente do trânsito em julgado do acórdão paradigma. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRAÇA C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. DEVER DE INFORMAÇÃO IMPUTADO AO ESTIPULANTE . APLICAÇÃO DO TEMA 1.112/STJ. ACÓRDÃO PARADIGMA NÃO TRANSITADO EM JULGADO. MANUTENÇÃO DO SOBRESTAMENTO . DESNECESSIDADE. 1. O art. 1 .040, III, do CPC/2015, estabelece que os processos suspensos devem retomar o curso para julgamento e aplicação da tese firmada a partir da publicação do acórdão paradigma e o mesmo prevê o art. 256-R, I, do RISTJ, para os recursos distribuídos no STJ e não devolvidos à origem. 2. A Corte Especial orienta que "tanto os julgados do STJ quanto os do STF já firmaram entendimento no sentido de ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em recurso repetitivo ou em repercussão geral" (EDcl nos EREsp n . 1.150.549/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 7/3/2018, DJe de 23/3/2018). 3 . Agravo interno nos embargos de divergência não provido”.
(STJ, AgInt nos EREsp 1842390/SC 2019/0302873-6, Rel. Min. Nancy Andrighi, 30.5.2023, S2).

Portanto, é desnecessário aguardar o trânsito em julgado da decisão proferida no Tema 1.282 para que se autorize sua aplicação, pois seus efeitos são imediatos, bastando a publicação da ata de julgamento para a sua eficácia plena, o que ocorreu em 28.3.2025.

Ressalto que a presente ação foi ajuizada em momento anterior à publicação do precedente, estando em curso quando sobreveio o julgamento do Tema n. 1.282 pelo STF. A decisão publicada em 28.3.2025, que reviu o posicionamento anteriormente firmado na ADI 2.908, é perfeitamente aplicável à hipótese em tela.

Diante deste panorama, a cobrança da TACIN no Estado de Mato Grosso, prevista no artigo 100 da Lei Estadual n. 4.547/1982, com redação dada pela Lei n. 9.067/2008, mostra-se constitucional, pois está vinculada a serviços públicos específicos e divisíveis prestados ou postos à disposição do contribuinte pelo Corpo de Bombeiros Militar, em consonância com a tese firmada pelo STF no Tema 1.282.

Assim, esta Corte já vem se adequando à diretriz firmada pelo STF, conforme se verifica:

“EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 1.282 STF. RECURSO PROVIDO. (...)

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) instituída pelo Estado de Mato Grosso é constitucional.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.417.155/RN (Tema 1.282), fixou tese para reconhecer que “são constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelos corpos de bombeiros militare”.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“A Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) é constitucional, em consonância com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282, por remunerar serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição pelo corpo de bombeiros militar do Estado”.
(TJMT, N.U 1018847-92.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, 30.4.2025). (Destaquei).

“RECURSO INOMINADO – TACIN – LEGALIDADE DA COBRANÇA - TEMA 1.282 DO STF –REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.

1. Conforme restou pacificado recentemente em sede de repercussão geral pelo STF, no tema 1.282 “São constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelos corpos de bombeiros militares”.

2. Recurso provido”.
(N.U 1002206-37.2021.8.11.0006, Turma Recursal Cível, Rel. Edson Dias Reis, Segunda Turma Recursal, 9.5.2025).

Dessa forma, não havendo ilegalidade na cobrança da TACIN, a reforma da sentença que extinguiu o feito é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reconhecer a validade da cobrança da TACIN e determinar o prosseguimento regular da exigência fiscal no que tange a essa taxa.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025